Tribunal: STJ
Processo: 0345803-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1034311 - SP (2025/0345803-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DOUGLAS FULCANELLI FRANCA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS. NÃO CUMPRIMENTO DO
REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento a agravo regimental em
, no qual se alegava
habeas corpus
constrangimento ilegal em razão da reforma da decisão que concedeu ao apenado a progressão ao
regime semiaberto, pela ausência do cumprimento do requisito subjetivo, evidenciada por
elementos desfavoráveis do exame criminológico.
2. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, considerando que o resultado do
exame criminológico foi favorável à progressão de regime e que o Teste de Rorschach mencionado
no acórdão seria antigo e não relacionado ao pedido atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado
que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente em julgado, conforme o
do Código de Processo Penal. Não se
art. 619
prestam para revisão do mérito, por mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA53917189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6cf997cf-f82d-4f44-99c0-f49c5c096313

5. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões necessárias à solução da lide, não
havendo omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão foi proferida em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão de mérito por mero inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/8/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6cf997cf-f82d-4f44-99c0-f49c5c096313

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1034311 - SP (2025/0345803-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DOUGLAS FULCANELLI FRANCA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471

ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS. NÃO CUMPRIMENTO DO
REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento a agravo regimental em
, no qual se alegava
habeas corpus
constrangimento ilegal em razão da reforma da decisão que concedeu ao apenado a progressão ao
regime semiaberto, pela ausência do cumprimento do requisito subjetivo, evidenciada por
elementos desfavoráveis do exame criminológico.
2. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, considerando que o resultado do
exame criminológico foi favorável à progressão de regime e que o Teste de Rorschach mencionado
no acórdão seria antigo e não relacionado ao pedido atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado
que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente em julgado, conforme o
do Código de Processo Penal. Não se
art. 619
prestam para revisão do mérito, por mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões necessárias à solução da lide, não
havendo omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão foi proferida em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão de mérito por mero inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DOUGLAS FULCANELLI
contra acórdão Quinta Turma, assim ementado:
FRANÇA

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ELEMENTOS
DESFAVORÁVEIS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se alegava constrangimento ilegal em razão da reforma da decisão que concedeu
ao apenado a progressão ao regime semiaberto.
2. O Tribunal Estadual cassou decisão do Juízo das Execuções que havia deferido a
progressão ao regime semiaberto, fundamentando-se em elementos desfavoráveis do
exame criminológico, como laudo psiquiátrico constatando transtorno de personalidade
do tipo misto, traços narcisistas e antissociais, além de imaturidade apontada em exame
de Rorschach. Também foi considerada a gravidade concreta dos delitos praticados
(homicídio, roubos majorados, estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de
regime, com base em exame criminológico desfavorável e outros elementos concretos,
configura constrangimento ilegal, mesmo diante de bom comportamento carcerário e
cumprimento do lapso temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal estadual apresentou fundamentação concreta para o indeferimento do
benefício, destacando aspectos negativos na personalidade do agravante, conforme
laudo psiquiátrico e exame de Rorschach, bem como a gravidade concreta dos delitos
cometidos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da
progressão de regime prisional com fundamento em elementos desfavoráveis do exame
criminológico.
6. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a progressão de
regime, sendo necessário que o Juiz das Execuções avalie o requisito subjetivo com
base em outros elementos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. Aspectos desfavoráveis do exame criminológico pode fundamentar o indeferimento
da progressão de regime.
2. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a progressão de
regime, sendo necessária a análise do requisito subjetivo.
Lei de Execução Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 112.
STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
Schietti, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 965.336/SP, Rel.
5/6/2018;
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl
21/5/2025;
no HC n. 960.531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.007.340/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 957.376/SP, Rel. Min. Ribeiro
17/6/2025;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 941.495/BA, Rel.
18/12/2024;
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
16/10/2024;
863.832/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério
24/6/2024;
Schietti, Sexta Turma, julgado em
" (e-STJ, fls. 107-108).
5/6/2018.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no julgado.
Assevera que o exame criminológico foi favorável à progressão de regime, constando
do laudo do médico psiquiatra expressamente a inexistência de contraindicação para que o paciente
possa cumprir o restante da pena no regime semiaberto, sendo evidente a contradição entre o
acórdão proferido e a perícia criminológica realizada pelos profissionais qualificados.
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

Sustenta, ainda, que não foi submetido ao exame complementar, conforme dispôs o
Tribunal Paulista. Assim, "não se pode valer de exames antigos e que não possuíam aderência com
o atual pedido, para tentar criar uma falsa fundamentação." (e-STJ, fl. 122).
Assevera que as condutas praticadas antes do início do cumprimento de pena
(homicídio, roubos majorados em concurso formal, estupro de vulnerável praticado em contexto de
roubo, no qual foi autor, e porte ilegal de arma de fogo), são fundamentos inidôneos para a
manutenção do regime fechado.
Ressalta que está cumprindo pena de forma ininterrupta e que não cometeu falta
disciplinar ou novo crime há mais de 16 anos.
Requer, ao final, que sejam acolhidos os embargos, para sanar "as contradições
apontadas, a fim de que seja esclarecido o acórdão embargado, a fim de que reconheça (1) que o
psiquiatra, em que pese tenha diagnosticado Douglas com transtorno de personalidade, foi
expresso ao declarar que se encontrava apto para progredir ao regime semiaberto; (2) que o exame
criminológico concluiu, de maneira unanime, que Douglas está apto para progredir ao regime
intermediário; (3) que Douglas não foi submetido ao teste de Rorschach e que a menção utilizada
pelo Tribunal Paulista faz referência à exame antigo e, portanto, não é argumento idôneo; (4) que
os tipos penais pelos quais Douglas se encontra cumprindo pena não são elementos idôneos para
justificar sua manutenção em regime fechado; e (5) que ocorreu omissão do Tribunal Paulista ao
deixar de analisar todo o histórico carcerário de Douglas." (e-STJ, fls. 123-124).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL.
OFENSA A
SÚMULA 7/STJ.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS QUE
NÃO DIZEM RESPEITO À CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SIMPLES PRETENSÃO DE REVISÃO DO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 669.505/RN,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe de
.
25/8/2015)

No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão ou contradição,
conforme quer fazer crer o embargante. Ao contrário, verifica-se que o acórdão ora embargado
apreciou integral e satisfatoriamente todas as questões necessárias à solução da lide, embora o
tenha feito de modo contrário ao pretendido.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor:

"Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada merece ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
O Tribunal Estadual cassou a decisão do Juízo das Execuções, que havia deferido ao
paciente a progressão ao regime semiaberto, sob a seguinte fundamentação:
'No caso em comento, o sentenciado cumpre penas que somam 42 anos, 05 meses e 19
dias de reclusão, com término de cumprimento de pena previsto para
pela
12/02/2052,
prática dos delitos gravíssimos: homicídio praticado contra o colega de cela roubos
majorados em concurso formal, estupro de vulnerável praticado em um contexto de
roubo no qual ele também foi autor, além de porte ilegal de arma de fogo (fls.124/127).
Nesse diapasão, mormente em face da natureza dos delitos pelos quais ora responde o
sentenciado, há de se ter cautela quando da concessão de qualquer benefício, em que
pese haver conclusão favorável à progressão de regime, o laudo psiquiátrico constatou
ser o sentenciado portador de transtorno de personalidade do tipo misto, trações
narcísicos e antissociais (F61 CID 10) e não permite concluir, com a certeza necessária,
que o sentenciado se encontra apto a vivenciar regime menos gravoso.
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

Não bastasse, consignou ainda que há pouco mais de um ano realizou exame de
Rorschach que apontou imaturidade (fls. 2069), razão pela qual nova realização de
referido exame não se mostra indicado, no momento.
No entanto, verifica-se de plano que o sentenciado não ostenta o requisito subjetivo para
galgar regime prisional menos severo.
Assim, ainda que a prática de crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é
certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.
Com efeito, em tais casos, a aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta
carcerária do condenado, não sendo suficiente o simples atestado de bom comportamento
para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social.
[...]
E, no presente caso, como bem consignado pelo ilustre representante do Parquet, tem-se
que que o agravado, além de se encontrar em cumprimento de penas por delitos
gravíssimos, praticou um homicídio tirando a vida do companheiro de cela (fls. 19/25).
Por todo discorrido, é certo que o sentenciado não preenche o requisito de ordem
subjetiva para concessão da progressão de regime, valendo observar que, no curso da
execução, prevalece o princípio 'in dubio pro societate'. Caso contrário, a vida em
sociedade representaria um 'laboratório' para testar a recuperação do preso.
Insta consignar, ademais, ser entendimento da Corte Suprema que a confecção do exame
criminológico ante o advento da
não é mais obrigatória para fins de
Lei 10.792/03
progressão de regime, sendo sua realização facultativa, se o juiz, mediante decisão
fundamentada, vislumbrar a sua necessidade.
É certo, outrossim, que o longo tempo de pena não pode, por si só, obstar a progressão.
Porém, no presente caso, o sentenciado ainda terá de cumprir penas até 2052, sendo
temerária sua soltura, mormente porque busca a progressão ao regime semiaberto, o qual
exige maior senso de responsabilidade e autodisciplina por parte do condenado,
características essas que sequer se comprovou que o sentenciado ostenta.
Ademais, ao contrário do que se possa argumentar, considerar a gravidade dos crimes
perpetrados pelo sentenciado, quando da análise da viabilidade da progressão de regime,
não caracteriza
, uma vez que os delitos pelos quais condenado são resultado
bis in idem
de sua personalidade e de como ele se determina socialmente. No caso, não fosse
perigoso e violento, não se daria à prática de crimes caracterizados, inclusive, pela
violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Ora, estes fatos não podem ser ignorados, uma vez que indicam que ele não é merecedor
da benesse, já que 'a progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu mérito'
(Exposição de Motivos da LEP).
Aliás, a colocação prematura do sentenciado no regime semiaberto pode ser prejudicial
não apenas à sociedade como, também, ao próprio sentenciado que, ao ser colocado na
semiliberdade sem assimilação da terapêutica penal, pode tornar a delinquir ou, ao
menos, enveredar-se na prática de falta disciplinar de natureza grave, caso em que a
progressão ser-lhe-ia mais prejudicial do que benéfica.
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

Assim, ante a gravidade dos atos praticados e enorme periculosidade e nocividade
demonstradas pelo agravado, entendo que o tempo que esteve preso não foi suficiente
para se aferir, com a certeza necessária, que ele está apto ao regime intermediário.
Com efeito, diante de referido panorama, temerária a concessão do benefício neste
momento, sendo necessário que o sentenciado continue no regime mais rigoroso,
demonstrando ao Estado que está preparado para vivenciar o regime semiaberto e para a
vida em sociedade, no futuro.
[...]
E, evidenciado de plano o não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão,
tanto pela análise do caso concreto, do perfil social do sentenciado, da conduta carcerária
e ressocialização, desnecessária a determinação de realização do exame de Rorschach.'
(e-STJ, fls. 58-65).
No caso dos autos, todavia, o Tribunal Estadual determinou o retorno do paciente ao
regime semiaberto com base em fundamento idôneo, qual seja, a ausência do requisito
subjetivo, evidenciada por elementos desfavoráveis do exame criminológico - laudo
psiquiátrico constatando 'ser o sentenciado portador de transtorno de personalidade do
tipo misto, trações narcísicos e antissociais (F61 CID 10) e não permite concluir, com a
certeza necessária, que o sentenciado se encontra apto a vivenciar regime menos
gravoso' (e-STJ, fl. 59), exame de Rorschach apontado imaturidade, bem como
a gravidade em concreto dos delitos cometidos: "homicídio - praticado contra o colega
de cela - roubos majorados em concurso formal, estupro de vulnerável praticado em um
contexto de roubo no qual ele também foi autor, além de porte ilegal de arma de
fogo" (e-STJ, fls. 58-59). Tais circunstâncias indicam a inaptidão do reeducando para o
gozo da benesse.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a gravidade abstrata
dos delitos praticados e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos a
justificar o indeferimento da progressão de regime ao reeducando pela ausência do
requisito subjetivo, pois não se referem ao seu comportamento durante a execução
penal.
Todavia, também é entendimento consolidado neste Tribunal que, embora o apenado
tenha cumprido o requisito temporal para a progressão de regime, 'o julgador forma sua
convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame
criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais
desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal' (AgRg no HC n. 426.201
/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2018,
.
12/6/2018)
Nesse sentido:
'AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASPECTOS NEGATIVOS DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de
regime ao reeducando.
2. O Juiz da Vara de Execuções Criminais não está vinculado ao atestado de bom
comportamento emitido pela direção carcerária e pode avaliar o requisito subjetivo da
progressão de regime com base em outras provas constantes do processo.
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

3. O acórdão recorrido não é ilegal, uma vez que a transferência ao regime mais brando
foi negada, de forma idônea, com fundamento em aspectos negativos de exame
criminológico e em histórico de falta disciplinar.
4. Agravo regimental não provido.' (AgRg no HC n. 965.336/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.
'PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Não se admite
substitutivo do recurso processualmente adequado,
habeas corpus
como, neste caso, o agravo em execução.
2. Além disso, o não conhecimento do
substitutivo de agravo em
habeas corpus
execução penal pelo Tribunal de origem impediria que se conhecesse do pedido,
mormente no presente caso, em que o recurso cabível já foi devidamente impetrado na
origem.
3. O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em
dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta
ilegalidade.
4. Agravo regimental improvido.' (AgRg nos EDcl no HC n. 960.531/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
12/3/2025.
'AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
ELEMENTOS
DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade da garantia
constitucional, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.
2. Ainda que não vinculativo, o exame criminológico, quando fundamentado em dados
concretos colhidos nos autos da execução, pode justificar o indeferimento do pedido de
progressão de regime prisional. Na espécie, o acórdão recorrido registrou a existência de
pareceres sociais e psicológicos inconclusivos e de informações da administração
penitenciária quanto à periculosidade do apenado, bem como sua alocação em unidade
voltada a presos com ligação a facções criminosas.
3. O indeferimento do benefício fundou-se em elementos concretos e foi devidamente
motivado, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada na estreita via do habeas corpus
.
4. Agravo regimental não provido.' (AgRg no HC n. 1.007.340/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.
'DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se alegava constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de
progressão de regime prisional para o semiaberto.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de progressão de regime com base em exame
criminológico que apontou aspectos negativos na personalidade do agravante,
incompatíveis com a concessão do benefício, apesar do relatório social favorável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de
regime, com base em exame criminológico parcialmente desfavorável, configura
constrangimento ilegal, mesmo diante de bom comportamento carcerário e cumprimento
do lapso temporal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal estadual apresentou fundamentação concreta para o indeferimento do
benefício, destacando aspectos negativos na personalidade do agravante, conforme
relatório psicológico.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções
Criminais fundamente sua decisão no resultado desfavorável de exame criminológico,
mesmo que parcialmente, para indeferir a progressão de regime.
6. O
não é o instrumento adequado para reanálise do exame criminológico
habeas corpus
com o propósito de nova ponderação dos laudos profissionais.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: '1. O exame criminológico pode fundamentar o indeferimento da
progressão de regime, mesmo que parcialmente desfavorável. 2. O
não é
habeas corpus
adequado para reanálise de exame criminológico.'
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério
HC 426201/SP,
Schietti, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Min.
5/6/2018;
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
' (AgRg no HC n. 957.376
02/06/2020.
/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.
'EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE HOMICÍDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que é cabível o
indeferimento da progressão de regime prisional com fundamento em elementos
desfavoráveis do exame criminológico, como no caso em análise.
2. O Tribunal
não apreciou a matéria referente ao livramento condicional, ficando
a quo
vedada a sua apreciação diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Agravo desprovido.' (AgRg no HC n. 941.495/BA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
22/10/2024.
'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

MOTIVADO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há manifesta ilegalidade se o indeferimento da progressão de regime foi
fundamentado, não somente na longa pena a se cumprir e na gravidade do delito
cometido, mas na existência de aspectos desfavoráveis destacados no laudo psicológico
realizado na origem, no qual foi destacado que o reeducando, 'Questionado sobre os
fatos, o sentenciado assume sua culpabilidade frente aos atos que cometeu, mas seu
relato é confuso e de pouca credibilidade, denota dificuldade em elaborar autocrítica e
ausência de arrependimento dos atos que cometeu...'.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, 'o resultado desfavorável de exame
criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito
subjetivo' (AgRg no HC n. 848.737/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
3. Agravo regimental desprovido.' (AgRg no HC n. 863.832/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
26/6/2024.
Vale acrescentar que o 'atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela
direção da unidade prisional' (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério
Schietti, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/6/2018,
12/6/2018)
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível
dilação probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito
subjetivo por parte do apenado.
Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto" (e-STJ, fls. 111-116).

Ressalte-se, ademais, que, de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, considerando que a decisão embargada foi proferida em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a ser
integrado em sede de embargos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:12
Código de Controle do Documento: 999e72f8-54a3-402f-b533-e1d3d8c373d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0345803-5
HC 1.034.311 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043898320248260520 43898320248260520 70020847120108260625
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ADVOGADA
: ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS FULCANELLI FRANCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DOUGLAS FULCANELLI FRANCA (PRESO)
ADVOGADA
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ADVOGADA
: ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449029047881821@
2025/0345803-5 - HC 1034311 Petição : 2025/0113990-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:28:15
Código de Controle do Documento: 18514441-F933-48F8-A9E1-362AE23BF4F7